Tribunal: TCU
Processo: 044.746/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 7963/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função EDUCACAO, que teve como objeto PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013, Rua G Loteamento Parque Joaquim Victor Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 503.250,75 (no da TCE no sistema: 311/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11587/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno do TCU, em acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria de Fátima Nunes Soares e julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peças 56/58), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 50), sem prejuízo das providências fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 044.746/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria de Fátima Nunes Soares (XXX.058.855-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jaime Dalmeida Cruz (22435/OAB-BA), representando Maria de Fatima Nunes Soares. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do RITCU.